Tribunal: TJBA
Processo: 0811147-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0811147-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE BERARDO CARNEIRO DA CUNHA

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO DE SOUZA JORDAO EMERENCIANO, EVELINE MARIA MACHADO ANDRADE

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. TERMO A QUO PARA APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO OCORRIDA EM 2001. PENHORA REALIZADA EM 2022. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA APRESENTAR OS EMBARGOS
À EXECUÇÃO
. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

SENTENÇA ANULADA.

1.
Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão gira em torno da tempestividade de embargos à execução opostos após as alterações legislativas, ocorridas nos anos de 2006 e 2015, que dispensaram a segurança do juízo para a apresentação da impugnação.

2. Os atos processuais são regidos pelas normas vigentes no período em que ele é praticado; em outras palavras, “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada” (art.14, do CPC/15). Trata-se do princípio do
tempus regit actum
.

3.
Devido à
irretroatividade da norma processual, não é possível aplicar o art.738, do CPC/73, com a redação
dada pela Lei nº.
11.382/
2006
,
ou o art.915, do CPC/15
(que passaram a dispensar a garantia do juízo para a oposição de embargos)
ao caso concreto, uma vez que a parte apelante foi citada em 2001,
antes da entrada em vigor dos referidos dispositivos
.

4. Por falta de previsão legal, também não é possível entender que o prazo para apresentação dos embargos à execução começaria com a entrada em vigor das alterações promovidas no ano de 2006 ou 2015, sob pena de cerceamento de defesa da parte.

5. Dentro de tal contexto, portanto, sob a regência da nova legislação que tornou desnecessária a garantia do juízo, caberia ao Órgão a quo adequar o feito à legislação em vigor, intimando a parte apelante, ora executada, para apresentar os embargos à execução, dentro do prazo legal, uma vez que já tinha ocorrido a citação.

6. Apelação provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0811147-06.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
ELIANE BERARDO CARNEIRO DA CUNHA
, e, como apelada,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a análise dos embargos à execução apresentados

pela parte apelante
.